Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600128-68.2020.6.16.0178
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: GENTE EM PRIMEIRO LUGAR 17-PSL / 45-PSDB / 77-SOLIDARIEDADE /
Órgão julgador: RECORRENTE: GENTE EM PRIMEIRO LUGAR 17-PSL / 45-PSDB / 77-SOLIDARIEDADE /
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-08

Inteiro teor:
13/04/2021
Número: 0600128-68.2020.6.16.0178

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 13/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600128-68.2020.6.16.0178
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Impulsionamento
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600128-68.2020.6.16.0178,
que julgou improcedente a representação por ausência de veiculação de impulsionamento em
desconformidade com o artigo 57-C da lei nº 9.504/97. (Representação por Propaganda Irregular
ajuizada pela Coligação Gente em Primeiro Lugar em face de AVANTE e Marisa Lobo Franco
Ferreira Alves, por suposta violação do art. 57-C, da Lei nº 9504/97, alegando, em síntese, que entre
os dias 16 de setembro de 2020 e 21 de setembro de 2020 houve a veiculação de propaganda
eleitoral impulsionada de forma irregular. Trechos veiculados: "Esse anúncio foi veiculado sem um
rótulo. Imprensa divulga candidatura de Marisa Lobo à prefeitura de Curitiba." Aduz que a
Representada apresentou anúncio em desconformidade com a lei eleitoral, uma vez que não há
identificação de que o impulsionamento tem conteúdo eleitoral pertinente às eleições deste ano
conforme a legislação eleitoral). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
GENTE EM PRIMEIRO LUGAR 17-PSL / 45-PSDB / 77-
SOLIDARIEDADE / 51-PATRIOTA / 27-DC (RECORRENTE)
ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA
(ADVOGADO)
ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI (ADVOGADO)
ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA
(ADVOGADO)
ELIZA SCHIAVON (ADVOGADO)
FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)
GUSTAVO SWAIN KFOURI (ADVOGADO)
HORACIO MONTESCHIO (ADVOGADO)
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 MARISA LOBO FRANCO FERREIRA ALVES
PREFEITO (RECORRIDO)
ROMULO QUENEHEN (ADVOGADO)
MARISA LOBO FRANCO FERREIRA ALVES (RECORRIDO)
ROMULO QUENEHEN (ADVOGADO)
AVANTE (Comissão Provisória Municipal de Curitiba PR)
(RECORRIDO)
ROMULO QUENEHEN (ADVOGADO)
PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT DO B -
COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL - CURITIBA - PR
(TERCEIRO INTERESSADO)
ROMULO QUENEHEN (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
30407
466
09/04/2021 20:20 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.467

RECURSO ELEITORAL 0600128-68.2020.6.16.0178 – Curitiba – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: GENTE EM PRIMEIRO LUGAR 17-PSL / 45-PSDB / 77-SOLIDARIEDADE /
51-PATRIOTA / 27-DC
- OAB/PR0099864
ADVOGADO: ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA
- OAB/PR0040639
ADVOGADO: ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI
- OAB/PR0092768
ADVOGADO: ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA
- OAB/PR0044480
ADVOGADO: ELIZA SCHIAVON
- OAB/PR0021242
ADVOGADO: FERNANDO GUSTAVO KNOERR
- OAB/PR0035197
ADVOGADO: GUSTAVO SWAIN KFOURI
- OAB/PR0022793
ADVOGADO: HORACIO MONTESCHIO
- OAB/PR0063587
ADVOGADO: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR
RECORRIDO: ELEICAO 2020 MARISA LOBO FRANCO FERREIRA ALVES PREFEITO
- OAB/PR0075113
ADVOGADO: ROMULO QUENEHEN
RECORRIDO: MARISA LOBO FRANCO FERREIRA ALVES
- OAB/PR0075113
ADVOGADO: ROMULO QUENEHEN
RECORRIDO: AVANTE (Comissão Provisória Municipal de Curitiba PR)
- OAB/PR0075113
ADVOGADO: ROMULO QUENEHEN
TERCEIRO INTERESSADO: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT DO B - COMISSAO
PROVISORIA MUNICIPAL - CURITIBA - PR
- OAB/PR0075113
ADVOGADO: ROMULO QUENEHEN
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. PROPAGANDA
ELEITORAL. PRÉ-CAMPANHA. INTERNET.
ARTS.
36-A
E
57-C,
§§
2º
E
3º.
IMPULSIONAMENTO
DE
CONTEÚDO.
LICITUDE.
MULTA.
NÃO
CABIMENTO.
R E C U R S O
P R O V I D O .
1. É lícito o impulsionamento de conteúdos na
pré-campanha, observados os preceitos do art.
36-A da Lei nº 9.504/97 e se contratado pelos
partidos
políticos
ou
pré-candidatos;
2. Se o conteúdo da propaganda é lícito,
inserindo-se nos permissivos do art. 36-A da
Lei n.º 9.504/97, não são cabíveis as sanções
previstas nos arts. 36, § 3º e 57-C, § 2º, do

mesmo
diploma
legal;
3. A jurisprudência do TSE reconhece que a
ausência de CNPJ em material impresso não
enseja a aplicação de multa, raciocínio que
deve ser aplicado no caso de impulsionamento
de conteúdo no período de pré-campanha, pela
ausência de previsão legal expressa para a
imposição de multa, desde que possível a
comprovação dos gastos por outros meios.
4. Recurso não provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 08/04/2021
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de representação ajuizada pela Coligação "GENTE EM
PRIMEIRO LUGAR" em face de MARISA LOBO FRANCO FERREIRA ALVES e AVANTE
(COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DE CURITIBA PR), sob a alegação de propaganda
eleitoral impulsionada de forma irregular (id. 19198416).
Por sentença (id. 19199766), o juízo a quo julgou improcedente a representação.
Inconformado, o representante recorreu (id. 19200166), aduzindo, em síntese,
que a veiculação impulsionada de publicidade com conteúdo eleitoral ainda na pré-campanha
sem os requisitos previstos na norma implica em ilicitude. Ao final, pugnou pela reforma da
sentença para o fim de julgar procedente a representação.
Contrarrazões (id. 19200366), pelo não provimento.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e provimento (id. 21321366).
É o relatório.

VOTO

Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada em mural
eletrônico no dia 06/11/2020 e as razões foram protocoladas no dia 07/11/2020.
Intimado via mural eletrônico em 10/11/2020 (id. 19200316), os recorridos
protocolaram suas contrarrazões em 11/11/2020 (id. 19200366), tempestivamente.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e
das contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
Insurge-se o recorrente contra sentença que julgou improcedente a representação
por suposta prática de propaganda irregular.
Alega que entre os dias 16/09 e 21/09 a recorrida veiculou em sua rede social
matérias jornalísticas de cunho eleitoral e as impulsionou sem os requisitos dispostos no art.
57-C da Lei 9.504/97 e art. 29, § 5º da Resolução TSE nº 23.610/19. Sustenta, portanto, que a
publicação violou a norma de regência.
Nas contrarrazões, as recorridas defendem que no dia 16/09 houve apenas a
tentativa de veiculação impulsionada na página do facebook de Marisa, conteúdo que deveria
ter ficado disponível entre os dias 16 e 21/09. Sustenta, porém, que os gestores da página
encontraram dificuldade para incluir corretamente o rótulo, motivo pelo qual o anúncio foi
removido automaticamente pela plataforma, logo após sua publicação.
Ressalta que no anúncio não pedia votos ou apoio mas apenas repercutiu
matérias veiculadas por jornais informando a divulgação de sua candidatura ao cargo de
Prefeita de Curitiba. Afirma ainda que não fez quaisquer outros impulsionamentos.
Pois bem.
Inicialmente, mister trazer à colação o conteúdo da mensagem tida por irregular,
apresentada no corpo da petição inicial:

Nenhum outro elemento de prova aparelhou a inicial, acompanhada unicamente
de procuração e DRAP do Avante.
O impulsionamento de conteúdos nas redes sociais é expressamente autorizado
para o período de campanha eleitoral stricto sensu no seu artigo 57-C da Lei n. 9.504/97, in
verbis:
Art. 57-C. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na internet,
excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de forma inequívoca
como tal e contratado exclusivamente por partidos, coligações e candidatos e seus
representantes. (Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)
§ 2o A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela divulgação da
propaganda ou pelo impulsionamento de conteúdos e, quando comprovado seu prévio
conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$
30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse
cálculo superar o limite máximo da multa. (Redação dada pela Lei nº 13.488, de
2
0
1
7
)
§ 3o O impulsionamento de que trata o caput deste artigo deverá ser contratado diretamente
com provedor da aplicação de internet com sede e foro no País, ou de sua filial, sucursal,
escritório, estabelecimento ou representante legalmente estabelecido no País e apenas com
o fim de promover ou beneficiar candidatos ou suas agremiações. (Incluído pela Lei
nº 13.488, de 2017)
Ao disciplinar essa disposição, o TSE, por meio da Resolução n. 26.610/2019,
estabeleceu:

Art. 29. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na internet,
excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de forma inequívoca
como tal e contratado exclusivamente por partidos políticos, coligações e candidatos e seus
representantes
.
(Lei
nº
9.504/1997,
art.
57-C,
caput)
[
.
.
.
]
§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela divulgação da propaganda
ou pelo impulsionamento de conteúdos e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o
beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite
máximo
da
multa
.
(Lei
nº
9.504/1997,
art.
57-C,
§
2º)
§ 3º O impulsionamento de que trata o caput deste artigo deverá ser contratado diretamente
com provedor da aplicação de internet com sede e foro no país, ou de sua filial, sucursal,
escritório, estabelecimento ou representante legalmente estabelecido no país e apenas com o
fim de promover ou beneficiar candidatos ou suas agremiações, vedada a realização de
propaganda
negativa
.
(Lei
nº
9.504/1997,
art.
57-C,
§
3º)
§ 4º O representante do candidato a que alude o caput deste artigo se restringe à pessoa do
administrador
financeiro
da
respectiva
campanha.
§ 5º Todo impulsionamento deverá conter, de forma clara e legível, o número de inscrição no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) ou o número de inscrição no Cadastro de
Pessoas Físicas (CPF) do responsável, além da expressão "Propaganda Eleitoral".

Notadamente, por questões de isonomia, permite-se também o impulsionamento
de conteúdos em pré-campanha, que nem sempre, especialmente quando observados os
preceitos do art. 36-A da Lei n. 9.504/1997, configurariam propaganda eleitoral antecipada.
Assim, também podem ser impulsionados conteúdos que façam menção à pretensa
candidatura, que exaltem as qualidades pessoais dos pré-candidatos, que divulguem o
posicionamento pessoal sobre questões políticas, e etc., conforme delineado nas permissões
da Lei.
Quanto ao transbordamento dos atos neste particular durante a fase de
pré-campanha, tenho que a sanção prevista no 57-C (§ 2º) é aplicável única e exclusivamente
ao período eleitoral, conforme ela própria identifica quando usa o termo “propaganda eleitoral” -
e não a atos prévios. Ao fazer menção expressa à propaganda que somente pode ser
realizada no período eleitoral, não se pode admitir que a sanção pelo descumprimento da
aplicação do “rótulo” seja aplicada por meio de analogia
, estendendo-se a
in malam partem
norma restritiva.
A lógica da aplicação das vedações na pré-campanha daquilo que é vedado na
campanha eleitoral, máxima já consolidada no direito eleitoral, se aplicaria somente se o
conteúdo da propaganda fosse de “propaganda eleitoral”, de modo que atrairia – para além da
multa pela realização de propaganda antecipada, prevista no §3º do art. 36, também a multa do
§2º do art. 57-C, pelo descumprimento da forma de impulsionamento prevista no caput do
mesmo art. 57-C.
Inexistindo previsão específica de multa para o período de pré-campanha, quanto
ao impulsionamento realizado fora da aplicação específica do período eleitoral que agregue a
rotulação da propaganda, a aplicação ampliativa da multa do art. 57-C, para os atos realizados
sob o manto do art. 36-A, constituiria afronta ao art. 5º, inciso XXXIX, da Constituição Federal.

No caso concreto, da análise da publicação realizada pela representada Marisa,
não se extrai qualquer pedido de voto, mas tão somente reproduções de manchetes
jornalísticas que retratam a então pretensa candidatura da representada, de modo que o
conteúdo é lícito nos termos do art. 36-A da Lei n. 9.504/1997, dentro dos limites da liberdade
de expressão garantidos aos pré-candidatos, motivo pelo qual não são atraídas as sanções do
§ 3º do art. 36, tampouco a prevista no § 2º do art. 57-C da Lei das Eleições.
Percebe-se que a orientação legislativa aponta claramente no sentido de se
privilegiar a liberdade de expressão. Justamente por isso não se pode admitir que, pela via da
interpretação judicial, se restrinja permissivo legal que, à toda evidência, foi introduzido no
ordenamento com vistas a ampliar o debate político.
Ainda, seria possível realizar um paralelo com a propaganda impressa, já que a
irregularidade apontada na publicação inquinada se remete também genericamente à ausência
de identificação de CNPJ no material.
A jurisprudência do TSE é uníssona ao reconhecer que, ausente o CNPJ em
materiais impressos, não é aplicável a penalidade de multa [TSE, Rp n.
06030118420186060000, Rel. Min. Luiz Edson Fachin, DJe 27.03.2019]. Por essa razão, é
inviável o tratamento distinto para situações idênticas, devendo ser mantida a sentença de
improcedência no caso em apreço. Aliás, forçoso reconhecer que durante a pré-campanha o
pretenso candidato ainda não possui CNPJ outorgado, de modo que seria impossível fazer-se
tal exigência.
Somado a isso, havendo irregularidade no conteúdo e/ou no próprio
impulsionamento de pré-campanha, havendo pedido, a Justiça Eleitoral prontamente
determina, após a análise do caso em concreto, a retirada do conteúdo. Nessa decisão, ao
invés de fazer incidir a multa do art. 57-C, § 2º, poderia constituir decisão mandamental,
determinando a retirada do conteúdo em certo período de tempo, sob pena de aplicação de
multa. No caso concreto, a representação somente foi ajuizada em 21/10/2020, muito após a
realização dos atos de pré-campanha, de modo que tal providência não foi requerida e
tampouco seria possível.
Faço, ainda, uma ressalva em relação à fiscalização ocorrida: o próprio Facebook
foi capaz de localizar e classificar as postagens, bem como de tornar inativo o conteúdo em
razão da falta do rótulo relativo a conteúdo eleitoral, conforme indicado pelas recorridas, o que,
por si só, suplantou a necessidade de decisão judicial no mesmo sentido à época.

CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE provimento.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600128-68.2020.6.16.0178 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: GENTE EM PRIMEIRO LUGAR 17-PSL /
45-PSDB / 77-SOLIDARIEDADE / 51-PATRIOTA / 27-DC - Advogados do(a) RECORRENTE:
ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA - PR0099864, ALINE FERNANDA PEREIRA
KFOURI - PR0040639, ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA - PR0092768, ELIZA
SCHIAVON - PR0044480, FERNANDO GUSTAVO KNOERR - PR0021242, GUSTAVO SWAIN
KFOURI - PR0035197, HORACIO MONTESCHIO - PR0022793, VIVIANE COELHO DE SELLOS
KNOERR - PR0063587 - RECORRIDO: ELEICAO 2020 MARISA LOBO FRANCO FERREIRA
ALVES PREFEITO, MARISA LOBO FRANCO FERREIRA ALVES, AVANTE (COMISSÃO
PROVISÓRIA MUNICIPAL DE CURITIBA PR) - Advogado do(a) RECORRIDO: ROMULO
Q U E N E H E N
-
P R 0 0 7 5 1 1 3

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 08.04.2021.